Tribunal: TCU
Processo: 044.602/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), em desfavor de ex-Prefeito e da empresa contratada, tendo em vista terem sidos constatados defeitos de construção nas 10 casas executadas em comunidades do Município de Alto do Rodrigues/RN, os quais teriam comprometido a funcionalidade dessas edificações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Dnocs, em razão de irregularidades na execução do Convênio 19300257200800113, registro Siafi 657313, firmado entre o Dnocs e o Município de Alto do Rodrigues/RN, que tinha por objeto a realocação de 40 casas nas comunidades Bairro São Francisco, Rua Beira Rio e Rua da Várzea, localizadas naquela municipalidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno/TCU, arquivar a presente Tomada de Contas Especial sem julgamento do mérito, em razão da ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao Sr. Abelardo Rodrigues Filho e à empresa Bonacci Empreendimentos Imobiliários Ltda., bem como ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Dnocs.